Tribunal: TJPA
Processo: 0813933-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813933-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: MARY ELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA COM FALÊNCIA JÁ DECRETADA E QUE NÃO EXERCE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DEZ ANOS. AGRAVANTE COMPROVOU NOS AUTOS QUE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO DAS CONTAS DE SUA MASSA FALIDA E DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS VALORES NA SUA CONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2 - O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

3 - No caso, a Agravante
comprovou nos autos que
foi determinado o bloqueio das contas de sua massa falida e determinada a transferência de todos os valores na sua conta.

4 – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813933-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA

ADVOGADO: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

AGRAVADA: MARY ELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO EXECUTÓRIA em que contende com
MARY ELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA.

Insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de Assistência Jurídica gratuita, alegando para tanto que sua insuficiência de recursos foi comprovada posto que teve sua falência decretada em julho de 2013 e deixando de realizar sua atividade empresarial desde 2011, quando sofreu intervenção do Banco Central.

Afirmou que foi determinado o bloqueio das contas de sua massa falida e determinada a transferência de todos os valores na sua conta, o que lhe motivou a pleitear a justiça gratuita, indeferida pelo Juízo de piso.

O contraditório foi oportunizado, entretanto a parte Agravada não apresentou Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813933-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA

ADVOGADO: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

AGRAVADA: MARY ELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO EXECUTÓRIA em que contende com
MARY ELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA.

Da análise dos autos, constata-se que o cerne da questão a ser analisada diz respeito à plausibilidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita negados em primeira instância.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, § 2º do CPC:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2°
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

“ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Analisando o presente caso verifiquei que a Agravante comprovou nos autos que
foi determinado o bloqueio das contas de sua massa falida e determinada a transferência de todos os valores na sua conta.

Ademais, estamos diante de processo em que a falência já fora decretada, de empresa que há mais de dez anos já não desenvolve sua atividade empresarial.

Assim, a decisão agravada impede o acesso ao Judiciário, o que entendo que não deva ser mantido por esta Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de piso, concedendo o benefício da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024